Tribunal: TJSP
Processo: 1020521-57.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020521-57.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020521-57.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 30864
2
VOTO No: 30.864
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1020521-57.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração. Omissão. Fixação de
honorários advocatícios na fase recursal em favor da
autora. Cabimento, se desprovida apelação interposta
pela ré. Inteligência do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil. Embargos acolhidos.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto
nas págs. 150/155, aviado para indicar omissão quanto à fixação de honorários
devidos na fase recursal.
Recurso bem processado, certificado decurso de prazo sem
manifestação da embargada (pág. 6).
É o relatório.
Houve, de fato, a omissão apontada, pois na forma do artigo
85, §11 do Código de Processo Civil, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado
do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento.
Dessarte, desprovido o apelo interposto pela Fazenda do
Estado, entendo ser caso de acolhimento dos embargos ora opostos pela autora Safra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020521-57.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 30864
3
para se fixar direito desta aos chamados honorários recursais, fixados, agora, no
percentual 15 sobre o valor atualizado da condenação.
Observo às partes, por fim, que eventuais novos embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Embargos acolhidos.
BORELLI THOMAZ
Relator